Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-51.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO CUCKI VESCOVI - CPF: 038.257.221-12 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO – JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO – DOCUMENTO INIDÔNEO COMO PROVA – DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que a prova do pagamento cabe ao devedor, a exibição de comprovante de agendamento de pagamento é insuficiente como prova de quitação da dívida e, portanto, a conduta da parte credora não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEANDRO CUCKI VESCOVI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1003797-51.2018.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta adquiriu um veículo Nissan Tiida Sedan 2010/2011, financiando parte do valor em 48 parcelas de R$731,94, e pagando corretamente as parcelas mediante boletos solicitados mensalmente à financeira.

Aduz que em 27.03.2018, teria pago a parcela 12/48 no valor de R$799,89, porém, ao solicitar o boleto da parcela 13/48, foi informado pela financeira que a parcela anterior estava inadimplente e que deveria pagar as parcelas 12/48 e 13/48 juntas, mesmo após apresentar comprovante de pagamento da parcela 12/48.

Diante da insistência da cobrança indevida e da recusa da financeira em emitir o boleto corretamente, se viu prejudicado extrapatrimonialmente e foi obrigado a buscar as vias judiciais para sanar o problema.

Pede o provimento do recurso para que seja reconhecido o pagamento da dívida à época da emissão da parcela, bem como condenar o banco ao pagamento de danos morais em razão da cobrança indevida.

Contrarrazões, no Id. 247459260, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Se o consumidor negar a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a parte recorrida trouxe aos autos o contrato originador da dívida
sub judice
devidamente assinado pela parte devedora (Id. 20460641), extrato de pagamentos demonstrando as parcelas em aberto (Id. 20460646), assim como a notificação extrajudicial, constituindo o devedor em mora (Id. 20460645), demonstrando a regularidade da cobrança em discussão.

Nesse ponto, malgrado a parte recorrente alegue que efetuou o pagamento da parcela 12/48, com vencimento em 03/2018, as alegações e documentos trazidos não se prestam a comprovar o alegado.

Isso porque, o suposto comprovante de pagamento referente à parcela de nº 12/48 se trata APENAS DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO, feito em conta de titularidade de terceiros estranhos aos autos, vejamos:

Com efeito, da análise dos documentos acostados nos autos, verifica-se que a parte apelante efetuou o agendamento do pagamento, porém deixou de anexar aos autos comprovantes de que foi realmente quitada na data agendada.

Além de não trazer o comprovante definitivo de pagamento, a parte recorrente deixou de apresentar o extrato da conta bancária atestando o débito do pagamento agendado.

Assim, não se desincumbindo desse ônus, não há como admitir que, em relação ao valor perseguido pelo credor possa residir quitação parcial ou total, sobretudo em gritante ofensa aos predicados estabelecidos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro.

Portanto, sendo que a prova do pagamento cabe ao devedor, a exibição de comprovante de agendamento de pagamento é insuficiente como prova de quitação da dívida e, portanto, a conduta da parte credora não constitui ato ilícito, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025